Tribunal: TJDFT
Processo: 0020303-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020303-87.2015.8.07.0018 RECORRENTE: OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 12263162), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores do presente apelo. Com efeito, intimada a regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil/2015 (ID 12550017), a parte recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 13410180). Incidente, portanto, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 969.267/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inexistente, na instância especial, o recurso interposto por Advogado sem procuração nos autos. Aplicação da Súmula 115/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp. 441.711/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 30.11.2016; AgInt no REsp. 1.640.358/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.8.2017; AgInt no AREsp. 1.028.707/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 8.5.2017. 2. Nos termos do art. 76, § 2o., inciso I do Código Fux, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual, deixa transcorrer in albis o prazo para o saneamento do vício. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1106955/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/5/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030